Tribunal: TJMT
Processo: 0000052-72.2018.8.11.0037
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-11-15
Data de publicação: 2022-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000052-72.2018.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[ADELSON JUNIOR NEVES DE ARAUJO - CPF: 041.349.241-97 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JOAO CESAR JARDIM - CPF: 650.493.491-68 (VÍTIMA), VINICIUS CLARINDO CAMPOS ROCHA - CPF: 082.560.271-85 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO, COM PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ADELSON JUNIOR NEVES DE ARAUJO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – DIREITO PENAL – FURTO QUALIFICADO (CP, ART. 155, § 4o, I E IV) – CORRUPÇÃO DE MENOR (ECA, ART. 244-B) – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DEFENSIVO – PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS –
CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO – OBJETOS FURTADOS DEVOLVIDOS – INDENIZAÇÃO AFASTADA –

MODIFICAÇÃO DE OFÍCIO – DOSIMETRIA – PENA-BASE – FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA – CARGA NEGATIVA AFASTADA –
RECURSO DEFENSIVO PROVIDO EM PARTE
, COM ALTERAÇÕES DE OFÍCIO.

Inviável o acolhimento da tese absolutória, sob o argumento de fragilidade probatória, especialmente quando a versão defensiva não traduz a realidade dos autos e a autoria delitiva está comprovada pelas firmes e coerentes declarações das testemunhas e demais provas produzidas.

A fixação do valor de indenização exige comprovação do prejuízo suportado pela parte. Ausente prejuízo quando os objetos furtados são todos recuperados.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0000052-72.2018.8.11.0037

APELANTE: ADELSON JUNIOR NEVES DE ARAUJO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pela defesa de
Adelson Junior Neves de Araújo
, contra sentença prolatada pelo juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste, que o condenou à pena de 03 (três) anos de reclusão e 26 (vinte e seis) dias-multa, pela prática do crime furto qualificado pelo rompimento de obstáculo e concurso de pessoas (CP, art. 155, § 4o, I e IV), e à pena de 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão pela prática do crime previsto no art. 244-B do ECA, que, somadas nos termos do art. 69, perfazem o total de 06 (seis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 26 (vinte e seis) dias-multa, além de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em reparação aos danos causados.

Inconformado, o apelante interpôs recurso de apelação. Em suas razões, pleiteia a absolvição, por insuficiência probatória. Além disso, requer o afastamento da condenação à reparação de danos à vítima, ante a inexistência de contraditório e ampla defesa. Se mantida, requer a redução do valor (id. 136431752).

Contrarrazões pelo não provimento do recurso defensivo (id. 136431754).

Nesta instância, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo não provimento do recurso defensivo (id. 142844193).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ADELSON JUNIOR NEVES DE ARAUJO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção da punibilidade (CP, art. 107).

Do pleito absolutório
:

A defesa pleiteia a absolvição do apelante, ante a ausência de elementos probatórios.

Acerca dos fatos, a inicial acusatória descreve o seguinte:

[...] No dia 29 de dezembro de 2017, por volta das 17hs:00min, em residência particular localizada na Rua Cambará, no 109, Bairro Jardim Vitória, nesta cidade de Primavera do Leste/MT, o denunciado ADELSON JÚNIOR NEVES DE ARAÚJO, em comunhão de esforções e conjunto de vontades com o adolescente infrator Vinícius Clarindo Campos Rocha, na qualidade de coautor, subtraíram, para si ou para outrem, mediante rompimento de obstáculo, coisa alheia móvel, consistente em 02 (duas) facas, 01 (uma) mala, 01 (uma) televisão com controle remoto, 06 (seis) garrafas de vinho, 01 (um) revólver calibre 38 com 07 (sete) munições intactas e diversas roupas, pertencentes à vítima João César Jardim [...]
(
sic
do id. 136431716).

A materialidade delitiva está consubstanciada no Boletim de Ocorrência n. 2017.428728, Relatório Policial dos obstáculos destruídos (id. 136431716 – pág. 21) e Termo de Exibição e Apreensão (id. 136431716 – pág. 07).

Destaca-se que consoante o Termo de Exibição e Apreensão, além de outros objetos não relacionados aos fatos em análise, foram apreendidos 02 (duas) facas com bainha, 07 (sete) munições intactas, 01 (um) revólver calibre .38, 01 (uma) televisão, 06 (seis) garrafas de vinho e várias roupas masculinas, todos de propriedade da vítima
João Cesar Jardim
(id. 136431716 – pág.

07/11).

Além disso, o Relatório Policial registrou, inclusive com imagens, os danos causados à residência da vítima, destacando que, para entrar no imóvel, o apelante arrombou uma das janelas da cozinha (id. 136431716 – pág. 21).

No
tocante
à autoria delitiva, os depoimentos colhidos ao longo da instrução processual comprovaram a responsabilidade penal do apelante.

Perante a autoridade policial, a vítima
João Cesar Jardim
relatou que, ao perceber que sua casa havia sido furtada, suspeitou de dois homens passando em frente ao imóvel, ao que pediu para que seu vizinho os seguisse, até que a polícia chegasse. Afirmou que seu vizinho telefonou informando o local onde os dois suspeitos teriam ido e que, diante disso, foi possível localizar os objetos furtados e conduzir o apelante para a delegacia (id. 136431716).

Já sob o crivo do contraditório, a vítima descreveu toda a dinâmica da prisão em flagrante do apelante. Explicou que chegou em casa e avistou os criminosos fugindo pelos fundos do imóvel. Disse que, ato contínuo, pediu para que o vizinho seguisse os suspeitos, os quais se dirigiram até uma praça. Narrou que, com a chegada da equipe policial, se dirigiu até a praça indicada, onde foi encontrado os dois suspeitos em posse de sua arma de fogo e outros objetos furtados. Acrescentou que o apelante informou que os demais objetos estavam no imóvel ao lado, que estava abandonado. Questionado se reconhecia o apelante como um dos responsáveis pelo delito, respondeu afirmativamente:

Vítima
:
[...] quando eu voltei a minha casa tava arrombada e, tinham levado uma televisão, tinham levado um pouco de roupa, mais uma arma, um revólver calibre 38 [...] e quando eu cheguei eles estavam dentro da casa ainda, só que eles fugiram pelos fundos e enquanto isso eu liguei pra polícia e fiquei aguardando a polícia na frente de casa, ai eles passaram na frente da minha casa e eu desconfiei que era eles e pedi pra um vizinho meu seguir eles, o vizinho seguiu eles, ai a polícia chegou [...] e o vizinho me ligou que eles estavam chegando na praça, aí nos viemos até na praça e encontramos eles ali, junto com a polícia e peguemo eles e aí as coisas tava na casa do lado [...] e eles tavam só com o revólver na praça;

Promotor de Justiça
:
O João e você viu eles dentro da sua casa, né?

Vítima
:
Sim, sim, quando eu cheguei eles tavam dentro da minha casa e fugiram pelos fundos né;

Promotor de Justiça
:
Aí quando você e o vizinho viram eles na rua e o vizinho passou a seguir, você reconheceu, eram aquelas mesmas pessoas?

Vítima
:
Sim, as mesmas pessoas, inclusive eles tavam com a arma né, na praça, as outras coisas, no caso a televisão, a mala de roupas, umas facas que eles roubaram, tava do lado na casa [...];

Promotor de Justiça
:
E a polícia chegou e prendeu os dois né, vocês indicaram pra polícia onde estavam os dois, foi isso?

Vítima
:
Sim, inclusive eu vim junto na praça com a polícia e eles foram presos na praça, daí eles falaram que o resto das coisas, eles tavam com o revólver aqui na praça e o resto das coisas tava lá na casa do lado que era uma casa que tava sem morador na época;

Promotor de Justiça
:
Só pra esclarecer melhor [...] não tem nenhuma dúvida [...] que aquelas pessoas que foram pegas pela polícia foram os autores do furto, você viu tudo?

Vítima
:
Nenhuma dúvida, que inclusive eles tavam com a arma que roubaram dentro da minha casa né; [...]

Promotor de Justiça
:
E pelo que você viu também quando eles estavam na residência e depois você viu eles inclusive com a polícia ali que já tinha detido, eram as mesmas pessoas? [...]

Vítima
:
As mesmas pessoas, com certeza, sem um pingo de dúvida, com certeza são as mesmas pessoas
” (
sic
do id. 136431754).

Corroborando a palavra da vítima, o PM
Admir Nogueira
relatou em juízo que se dirigiu ao endereço indicado e, ao se aproximar, um dos suspeitos correu e tentou se esconder. Declarou que, durante a revista pessoal, o apelante confessou que havia praticado o crime de furto, bem assim que, antes mesmo de ser abordado, o apelante já estava vestindo uma das roupas furtadas da vítima (id. 136431744).

O PM
Kaique Luís Xavier da Silva
acrescentou outros detalhes, ao esclarecer que o apelante tentou correr e descartou o revólver. Disse, também, que ao revistar o local, encontraram outros objetos pertencentes à vítima, inclusive que os suspeitos estavam usando as vestimentas furtadas da vítima (id. 136431744).

Perante a autoridade policial, o apelante optou por permanecer em silêncio. Já em juízo, negou a autoria delitiva, justificando que a arma de fogo apreendida era de propriedade de V
inicius Clarindo Campos Rocha
, adolescente infrator que o acompanhava.

Nesse contexto, em que pese a negativa de autoria do apelante, nota-se que os demais elementos probatórios são mais do que suficientes para demonstrar sua responsabilidade penal, notadamente porque foi identificado pela vítima, bem como preso minutos depois da ação delitiva, em posse dos objetos furtados.

Conforme cediço,
a apreensão da
res furtiva
na posse do agente é circunstância que gera a presunção de autoria, provocando a inversão do ônus da prova, cabendo a esse a demonstração da licitude da posse, nos moldes do art. 156 do Código de Processo Penal.

Ou seja, surpreendido o agente na posse de objetos recentemente subtraídos, cumpre a ele justificar a origem do bem, porque, do contrário, presume-se que seja ela o autor da infração.

Sobre a matéria em debate,
Marcus Vinícius Boschi
sustenta que
“[...] a apreensão da res furtiva, em poder do acusado, gera presunção de responsabilidade na subtração, ocorrendo, assim, uma inversão do ônus da prova, mormente se a justificativa que ele apresente é inverossímil e não encontra respaldo na prova produzida. Vale dizer, o ordinário presume-se, o extraordinário é que deve ser provado [...]”
[1]

Nesse mesmo sentido, é o posicionamento da jurisprudência:

[...] Nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal, a prova da alegação incumbirá a quem a fizer. Nesse sentido, não há que se falar em nulidade por inversão do ônus da prova na espécie, visto que caberia ao agravante no mínimo a declinação de mais detalhes acerca da pessoa que lhe teria feito a venda, o que não ocorreu, tendo o paciente sido encontrado pouco depois do furto em local próximo e na posse do bem subtraído, corroborando o que já havia constado dos relatos da testemunha e termos de apreensão e restituição. [...]

(AgRg no HC n. 396.385/SC, relator Ministro
Antônio Saldanha Palheiro
, Sexta Turma, julgado em 08/06/202).

Na espécie, a defesa não se desvencilhou de tal ônus a contento, uma vez que a versão apresentada pelo apelante se mostra inverossímil e desprovida de qualquer elemento probatório.

Da mesma forma, inegável que o apelante praticou o crime na companhia do adolescente infrator
V
inicius Clarindo Campos Rocha
, à época com 16 (dezesseis) anos de idade (id. 136431716 – pág. 13).

Diante disso, considerando todos os elementos probatórios levantados durante a instrução processual, inviável o acolhimento do pleito absolutório.

Do apenamento –
ex officio
:

Embora não trazida à indagação, analisando detidamente as penas aplicadas pelo juízo sentenciante, é possível identificar alguns pontos passíveis de correção.

Quanto ao crime de furto qualificado, o juízo elevou a pena-base em 01 (um) ano, fixando-a em 03 (três) anos de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, reconhecendo como negativa apenas a circunstância judicial dos antecedentes criminais.

Ao atribuir carga negativa ao vetor, o juízo singular considerou o seguinte:

[...] Possuem antecedentes, sendo duas condenações: 01) Proc. no 893-15.2013.811.0014 – código 62634, que transitou em julgado em 08/02/2017 e gerou o Executivo de Pena no 0000873-48.2018.811.0014, em que o acusado encontra-se preso cumprindo pena e será utilizado para fins de reincidência; e
02) Proc. no 874- 61.2018.811.0037 – código 203151 que transitou em julgado em 03/09/2018 e será utilizado para elevação da pena base
[...]
(
sic
do id. 136431746).

Embora seja possível a utilização de condenação definitiva por fato anterior ao crime descrito na denúncia, mas com trânsito em julgado posterior, como parâmetro para a análise dos antecedentes criminais, no caso dos autos, verifica-se que a ação penal utilizada pelo magistrado singular decorre de ação criminosa praticada em 30/01/2018, ou seja, depois do delito analisado nestes autos, que ocorreu em 29/12/2017.

Assim, ainda que o apelante, ao tempo da sentença, tivesse duas condenações transitadas em julgado, a ação penal 874- 61.2018.811.0037 não pode ser considerada, pois relativa a fato posterior.

Além disso, observa-se que o magistrado singular considerou que, presentes duas qualificadoras (concurso de pessoas e rompimento de obstáculo), uma seria utilizada para tipificar a conduta e a outra como agravante genérica:

[...]. Considerando que no caso em apreço há duas qualificadoras, uma será utilizada para qualificar o crime, e a outra como agravante genérica na segunda fase da sentença. Fato este que é admitido pelas jurisprudências [...]
(
sic
do id. 136431746).

No entanto, a compreensão do
Superior Tribunal de Justiça
é no sentido de que havendo duas ou mais qualificadoras, uma deve ser utilizada para tipificar a conduta como furto qualificado e a outra valorada como agravante genérica na segunda fase,
desde que haja previsão legal
, ou, de forma residual, na primeira etapa.

Na espécie, além de não indicar qual qualificadora foi utilizada para tipificar a conduta, se pelo concurso de agentes ou rompimento de obstáculo, verifica-se que nenhuma das duas qualificadoras está prevista no rol de agravantes genéricas do art. 61 do Código Penal.

Assim, a fim de corrigir as inconsistências apontadas, utilizo a qualificadora do concurso de pessoas (CP, art. 155, § 4o, IV) para tipificar o delito e a qualificadora do rompimento de obstáculo (CP, art. 155, § 1o, I) como circunstância do delito, na primeira etapa da pena.

Diante disso, excluído o desvalor atribuído aos antecedentes criminais e atribuída carga negativa ao vetor das circunstâncias do crime, fixo a pena-base em 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão.

Na segunda etapa, presente apenas a agravante da reincidência, elevo a pena em 1/6 (um sexto), resultando em 02 (dois) anos, 08 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 12 (doze) dias-multa, a qual torno definitiva, ante a ausência de outras causas modificadoras.

Quanto ao crime de corrupção de menores, a pena-base foi fixada em 02 (dois) anos de reclusão, ou seja, 01 (um) ano acima do mínimo legal, apenas com base nos antecedentes criminais já abordados acima, de modo que reduzo a pena basilar para o mínimo legal de 01 (um) ano de reclusão.

Na segunda fase, presente apenas a agravante da reincidência, elevo a pena em 1/6 (um sexto), encontrando a pena final de 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão, a qual torno definitiva, ante a ausência de outras causas modificadoras

Por ser mais benéfico, aplico o concurso formal (CP, art. 70), o que resulta na pena de 03 (três) anos, 02 (dois) meses e 03 (três) dias de reclusão e 14 (quatorze) dias-multa.

Diante da reincidência do apelante, preserva-se o regime inicial semiaberto, nos termos do art. 33, § 2o, alínea
“b”,
do Código Penal.

Da indenização à vítima
:

Por fim, a defesa almeja a exclusão ou redução da indenização de R$5.000,00 (cinco mil reais) em favor da vítima, ante a inexistência de contraditório e ampla defesa acerca do valor.

Com efeito, em recentíssimo julgamento, esta Câmara Criminal firmou a compreensão de que
“a condenação do réu na reparação dos danos [materiais] causados à vítima, prevista no art. 387, IV, do CPP, é cabível
quando
há pedido expresso na denúncia e comprovado o prejuízo sofrido em decorrência da ação criminosa”
(1014667-30.2021.8.11.0042, Relator Des.
Orlando de Almeida Perri
, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 20/09/2022).

Na espécie, em que o Ministério Público tenha pleiteado expressamente na denúncia a fixação de valor para reparação aos danos causados à vítima, observa-se que não houve prejuízos suportados pela vítima, notadamente porque os objetos furtados foram restituídos à vítima, conforme os depoimentos colhidos em juízo e o que consta no Termo de Entrega de id. 136431716 – pág. 11.

Assim, inviável a condenação do apelante ao pagamento de indenização à vítima.

À vista de todo o exposto, voto no sentido de:

(i.)
Dar parcial provimento
ao recurso defensivo, apenas para afastar a condenação ao pagamento de indenização à vítima;

(ii.)
De ofício,
reduzir

a pena do apelante
Adelson Junior Neves de Araújo
para
02 (dois) anos, 08 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 12 (doze) dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 155, § 4o, incisos I e IV, do Código Penal, e para 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão, pela prática do crime previsto no art. 244-B do ECA,
e, aplicado o concurso formal (CP, art. 70), encontra-se a pena total de
03 (três) anos, 02 (dois) meses e 03 (três) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 14 (quatorze) dias-multa.

É como voto.

[1]
Código de processo penal comentado. Porto Alegre: Livraria do Advogado. 2008. p. 169 e 170.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/11/2022